Tribunal: TJDFT
Processo: 0746485-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746485-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADO: DANIEL MARCIO BARRETO AMADOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Eduardo Lacerda de Camargo Neto contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora (autos de no 0731330-04.2020.8.07.0001, ID no 173863490). 2. O agravante, em suma, defende que a decisão não deve prevalecer, pois a penhora determinada no rosto dos autos deixou de observar o princípio da menor onerosidade, na medida em que a sua manutenção exige o exaurimento de diligências por parte do credor, não demonstradas no caso concreto. 3. Sustenta que não haveria razão para a manutenção da ordem de constrição, sob pena de acarretar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a ordem de preferência na realização da penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil não teria sido observada. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar o levantamento da penhora, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 52918978). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao gravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. O art. 789 do CPC viabiliza a constrição de bens futuros do devedor. Conforme ponderado na decisão recorrida, o feito de origem tramita desde 2020 sem que os valores tenham sido pagos pelo agravante. Já foram realizadas diligências infrutíferas quanto à existência de bens e valores em nome do devedor que pudessem satisfazer a dívida. 13. Os embargos à execução foram extintos, sem resolução do mérito. O trânsito em julgado ocorreu em 26/6/2023 (ID no 166006824, pág. 7). A penhora recairá sobre eventuais valores que serão recebidos pelo agravante (dinheiro), motivo pelo qual a alegação de inobservância da ordem de preferência não prospera. 14. A penhora no rosto dos autos determinada na origem está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos e observa os princípios da economia, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 30 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO